Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVELIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo o contrato de cédula de crédito bancário, com base na regularidade das cláusulas contratuais pactuadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à análise: (i) da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de capital de giro; (ii) da legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada; e (iii) da ocorrência de excesso de execução alegado pelos apelantes.
III. Razões de decidir
3. O juiz, como destinatário da prova, caso entenda ser a prova pericial desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia contábil, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa.
4. A cédula de crédito bancário, destinada ao fomento da atividade empresarial, não configura relação de consumo, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, afastando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.
5. A revelia resulta na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, todavia, não resulta na procedência automática do pedido, uma vez que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito.
6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, encontra respaldo no art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, sendo lícita sua cobrança quando prevista no contrato.
7. O vencimento antecipado da dívida, em decorrência do inadimplemento, observa o princípio da boa-fé objetiva, que exige respeito aos termos contratuais.
8. Não configurado excesso de execução quando os cálculos apresentados pelos apelantes divergem dos parâmetros expressamente pactuados, especialmente diante da ausência de comprovação de ilegalidades.
9. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Os contratos de cédula de crédito bancário para fomento empresarial não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a capitalização de juros expressamente pactuada e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. O excesso de execução deve ser comprovado pela parte que o alega.”